Tribunal: STF
Processo: ARE 1423686
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO LOGO APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INVOCADO DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ART. 118 DA LEI 8.231/91 – IMPROCEDÊNCIA – NORMA INAPLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO – CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ART, 37, II, DA CARTA MAGNA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 13 do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão a quo ao manter a sentença de origem quanto a impossibilidade de concessão de estabilidade provisória à parte recorrente, sob o fundamento de que os ocupantes de cargo comissionado podem ser exonerados ad nutum no caso concreto claramente nega vigência ao dispositivo constitucional encartado no art. 40, § 13, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 24).



    Assevera que “a totalidade dos servidores públicos do Município de Apucarana (parte recorrente), não só os exercentes de cargo em comissão, são filiados ao Regime Geral de Previdência Social (‘RGPS’), como segurados na forma do art. 11, I, ‘g’, c/c art. 12, da Lei nº 8.213/91, tendo em vista, também, a inexistência de Regime Próprio de Previdência Social (‘RPPS’), fazendo jus, portanto, a aplicação integral Lei nº 8.213/91” (fl. 14, e-doc. 24).



    Assinala que “o colegiado entendeu pela inexistência de direito da parte recorrente à estabilidade provisória prevista no art. 118, da Lei nº 8.213/91, sustentando ser a referida estabilidade destinada aos empregados celetistas, não aplicável aos servidores públicos em cargo em comissão, em virtude do caráter precário do vínculo do cargo público em comissão que é ‘ad nutum’, quando, na verdade, a conclusão que se extrai da legislação aplicada ao caso em apreço é totalmente contrária a conclusão adotada” (fls. 14-15, e-doc. 24).



    Ressalta que “a parte recorrente sofreu acidente típico de trabalho, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº 8.213/91, enquanto prestava serviços para o Município de Apucarana, ocupando o cargo de ‘Secretário de Esportes’, com afastamento do emprego até 23 setembro de 2016, com a devida percepção de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário – espécie 91, cumprindo, assim, os requisitos legais para estabilidade provisória pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses” (fl. 15, e-doc. 24).



    Pede “provimento e, via de lógica e consequência, reformada a decisão exarada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos da exposição supra, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do ato administrativo da parte recorrida de exonerar a parte recorrente durante o período de estabilidade provisória e a violação ao art. 40, § 13, da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal (e-doc. 27). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “não pretende o reexame de provas e tampouco trata de ofensa ao direito local. No mesmo sentido, destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se firmou em sentido contrário à pretensão da parte agravante, sendo que a questão carece ser decidida em sede de repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia estabelecida no feito em exame acerca da existência do direito da autora, ora apelante, à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei 8.213/91 e, em consequência, à indenização substitutiva correspondente a 12 meses de remuneração da servidora à época da exoneração.



    Conforme se infere dos autos, a autora foi nomeada para o exercício do cargo de provimento em comissão de Secretária de Esportes, Símbolo CC-SUB, junto à Secretaria de Esportes do Município de Apucarana, a partir de 01.01.2013 (mov. 12.3), cujo vínculo é de servidor público não efetivo (de livre nomeação e exoneração).



    Observe-se que durante o período de 04.03.2014 a 23.09.2016 a autora recebeu o auxílio-doença acidentário (código 91) – NB 6053154702 – tendo em vista a sua incapacidade temporária laboral atestada pela perícia, decorrente de acidente de trabalho (mov. 1.6), e que após a cessação do benefício a servidora foi exonerada do cargo em comissão, a partir de 04.10.2016 (mov. 12.4), rompendo assim o vínculo existente com a Administração.



    Como se vê, é certo que a exoneração da autora do cargo em comissão ocorreu poucos dias após a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário (cerca de 10 dias); inobstante, ao contrário do que defende a parte, a prática de tal ato não importa na violação do seu direito à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei 8.213/91.



    Isso porque, como bem pontuou o magistrado sentenciante, o provimento em cargo comissionado é medida excepcional para ingresso no serviço público, para ser exercido em caráter temporário e de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração, consoante estabelece a Carta Magna no art. 37 II (...)



    Dessa forma, o servidor público nomeado exclusivamente para exercício de cargo comissionado não tem direito a estabilidade no cargo, podendo ser exonerado a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, dentro do seu poder discricionário.



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no ato de exoneração da apelante do cargo em comissão capaz de ensejar a pretendida reparação pecuniária, pois não houve violação a qualquer direito da parte.



    Esse é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, que já definiram que o servidor ocupante de cargo comissionado não tem direito à estabilidade, dada a precariedade do vínculo existente com a Administração, exceto no caso de gravidez, quando reconhece o direito das gestantes à estabilidade provisória (de até 5 meses após o parto), fundamentado na redação do art. 10, II, ‘b’, do ADCT, que regula expressamente os direitos assegurados para as gestantes, independentemente do regime jurídico aplicável, seja administrativo ou contratual (estatutário ou celetista). (...)



    No caso dos autos, contudo, a situação da autora é diversa, pois a sua exoneração do cargo em comissão ocorreu alguns dias após a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido pelo INSS, tendo em vista a falta de interesse do Município de Apucarana na sua manutenção no exercício do cargo comissionado, não tendo ela, assim, garantia à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei 8.213/91 (...)



    Com efeito, embora a legislação em apreço garanta ao segurado o direito à estabilidade provisória de 12 meses após a cessação do benefício auxílio-doença acidentário, o fato é que tal norma é inaplicável aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, submetidos ao regime estatutário, cujos cargos são de livre nomeação e exoneração, de acordo com o interesse exclusivo da Administração. (...)



    Neste ponto, ao contrário do que sustenta a recorrente, o fato de a Carta Magna estabelecer que se aplicam aos servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos públicos comissionados o Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §13º) não tem o condão de resultar no reconhecimento do direito da parte à estabilidade provisória do art. 118 da Lei 8.213/91, pois, como visto, a própria Carga Magna define que os cargos comissionados são de livre exoneração.



    Ademais, a garantia prevista na lei – estabilidade provisória de doze meses de contrato de trabalho ao término de auxílio-doença acidentário - é voltada aos celetistas e aos empregados públicos contratados pelo regime da CLT (por prazo indeterminado), mas não aos comissionados, cujo provimento no cargo é de livre nomeação e exoneração, de modo que o servidor pode ter rompido o seu vínculo com a Administração a qualquer tempo, inclusive durante o período em que estiver afastado para tratamento de saúde e/ou incapacidade para o trabalho, como se deu no caso, dada a precariedade do vínculo existente com a Administração” (fls. 4-9, e-doc. 17).



    Este Supremo Tribunal tem decidido que ocupante de cargo em comissão não tem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerado a qualquer momento, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 663.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.10.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Acórdão em consonância com a a jurisprudência consolidada da Corte acerca da possibilidade de exoneração ad nutum de ocupante de cargo em comissão. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.073.850-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECORRENTE QUE ERA TITULAR DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (OU CENTRALIZADA) DA UNIÃO FEDERAL - ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR CONSISTENTE NA EXONERAÇÃO DESSE SERVIDOR, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DO CARGO DE ASSESSOR DE MINISTRO DAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DO CARGO EM COMISSÃO - NOTAS QUE TIPIFICAM A INVESTIDURA EM REFERIDO CARGO PÚBLICO - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA EXONERAR, ‘AD NUTUM’, OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO” (RMS n. 21.821, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 23.10.2009).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.340.330, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.7.2022; ARE n. 1.360.372, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.3.2022; ARE n. 1.179.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.4.2019; ARE n. 1.029.746, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.4.2019; RE n. 1.159.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.9.2018; ARE n. 1.141.513, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.8.2018; e ARE n. 1.073.850, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2017.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora